Tribunal: TJSP
Processo: 2272894-82.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-executividade. R. decisão que acolheu a exceção e definiu como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor atualizado da causa. Irresignação das excipientes. Perda superveniente do interesse recursal. Julgamento do agravo de instrumento de no 2293541-98.2025.8.26.0000, no qual se afastou a condenação do ora agravado ao pagamento de honorários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-executividade. R. decisão que acolheu a exceção e definiu como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor atualizado da causa. Irresignação das excipientes. Perda superveniente do interesse recursal. Julgamento do agravo de instrumento de no 2293541-98.2025.8.26.0000, no qual se afastou a condenação do ora agravado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Recurso não conhecido.